Tribunal: TJSP
Processo: 2251014-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000053993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251014-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA, PRISCILA PAMELA
DOS SANTOS e GUILHERME MADI REZENDE e Paciente VANDERLEI
RICARDO LOPES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para proclamar
desnecessária a realização do Exame Criminológico e, de ofício, outorgar o regime
prisional aberto ao paciente. Expeça-se alvará de soltura. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251014-10.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no
2
Habeas Corpus no 2251014-10.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.115
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência
contra a determinação para a realização de exame
criminológico

Alegação
de
ausência
de
fundamentação idônea Admissibilidade Hipótese
em que o paciente depois do crime pelo qual foi
condenado permaneceu em liberdade por mais de
25
anos,
sem
se
envolver
em
outro
evento
criminoso, até ser preso para o cumprimento da
pena Situação que revela tratar-se de fato isolado
na vida do condenado e indica a desnecessidade da
realização do exame criminológico. Caso, de resto,
em que o condenado preenche o requisito objetivo e
comprova bom comportamento carcerário, a tornar
cabível a concessão de habeas corpus de ofício,
para deferir a progressão ao regime aberto. Ordem
concedida.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Guilherme Madi Rezende, Pedro Henrique Partata e Priscila
Pamela dos Santos, com pedido de liminar, em prol de Vanderlei
Ricardo Lopes, preso em cumprimento da pena de 06 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251014-10.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no
3
reclusão, em regime semiaberto, decorrente de condenação por
homicídio simples, contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM 5a
RAJ - da Comarca de Presidente Prudente, sob a alegação de
constrangimento ilegal, por ter condicionado a análise da progressão de
regime à realização de exame criminológico, malgrado o paciente
cumpra todos os requisitos (objetivo e subjetivo) para progredir ao
regime aberto. Dizem que o fato pelo qual o paciente cumpre pena,
isolado em toda a sua vida, ocorreu em 1994, sendo certo que, até
então, nunca havia se envolvido em qualquer problema criminal.
Aduzem, ainda, que o paciente iniciou o cumprimento da pena, após o
trânsito em julgado, em 2019, tendo convivido em sociedade de 1994 a
2019, sem qualquer intercorrência. Asseveram que o indicativo forte da
desnecessidade do exame criminológico reside no fato de que o delito
que permeia o processo de execução se deu em 1994, de forma isolada
na vida do paciente, não tendo ele se envolvido em qualquer outro
ilícito, antes ou depois do evento fatídico, além de comprovar o resgate
do lapso temporal necessário à progressão ao regime aberto, com bom
comportamento carcerário. Sustentam que o fato de ter sido condenado
por crime de homicídio não conduz à necessidade de realização de
exame criminológico, como constou na r. decisão objurgada. Lembram
de que a situação sanitária do país, em razão da pandemia, afeta
gravemente a realização de exames e perícias.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
cassar a r. decisão impugnada, determinando a análise do direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251014-10.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no
4
progressão ao regime aberto, sem a necessidade de realização do
exame criminológico.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
Há oposição a julgamento virtual (fls. 391).
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser concedida.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer constrangimento ilegal, por conta da
determinação para realização de exame criminológico, por decisão
destituída de fundamentação idônea, antes da análise do pedido de
progressão ao regime aberto, a afetar, em tese, sua liberdade de ir, vir
e permanecer, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Cumpre registrar, de início, que, a despeito do
cuidado do MM. Juiz de primeiro grau, ao determinar a elaboração de
exame criminológico antes da análise do pleito de progressão ao regime
aberto,1 o caso em apreço revela a desnecessidade da medida.
1 - p. 1233/1234 dos autos da execução penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251014-10.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no
5
Com efeito, o paciente foi condenado à pena
de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no
artigo 121, caput, do Código Penal (fls. 313/316), tendo iniciado o
cumprimento da pena em 13 de fevereiro de 2019 (fls. 183/184), de
modo que já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) do total da reprimenda,
em regime semiaberto, e comprova bom comportamento carcerário,2
preenchendo, assim, os requisitos objetivo e subjetivo.
Convém observar que a folha de antecedentes
do paciente (fls. 112/114) revela que ele depois do crime cometido, em
15 de dezembro de 1994, não mais se envolveu em outro evento
criminoso, mesmo tendo permanecido em liberdade durante mais de 25
anos, até ser preso para o cumprimento da pena, denotando tratar-se
de fato isolado em sua vida. Isso é um indicativo muito forte da
desnecessidade da realização de exame criminológico, em que pese à
gravidade do delito pelo qual foi condenado.
Destarte, afigura-se de rigor o afastamento da
obrigatoriedade da realização do exame criminológico.
Frente a esse quadro, vislumbrando-se o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acenam os
ilustres impetrantes, exsurge imperiosa a concessão do remédio heroico.
Por fim, considerando que o paciente preenche
o requisito objetivo e comprova bom comportamento carcerário, há de
2 - P. 1217/1220 dos autos da Execução Penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251014-10.2020.8.26.0000 Presidente Prudente Voto no
6
ser concedido habeas corpus, de ofício, excepcionalmente, para outorgar
a ele a progressão ao regime aberto.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para
proclamar desnecessária a realização do Exame Criminológico e, de
ofício, outorgar o regime prisional aberto ao paciente. Expeça-se alvará
de soltura.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator